Tribunal: TJDFT
Processo: 0751683-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO No 12.338/2024). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE DANO PATRIMONIAL. REPARAÇÃO MATERIALMENTE IMPOSSÍVEL. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E ISONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de indulto natalino, sob o fundamento de que o benefício não alcançaria hipóteses de inexistência de dano patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de reparação do dano, prevista no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, constitui óbice à concessão do indulto nos casos em que não houve prejuízo patrimonial à vítima ou o bem foi integralmente restituído por apreensão policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do requisito de reparação do dano deve ser lógica e teleológica; onde não há dano, não há o que reparar, configurando-se impossibilidade material o cumprimento de tal exigência.
4. A vedação do indulto nas hipóteses de inexistência de dano violaria a razoabilidade e a isonomia, pois resultaria em tratamento mais gravoso àquele que sequer causou prejuízo patrimonial em comparação ao condenado que causou dano e o reparou.
5. A ausência da expressão "inocorrência de dano" no decreto atual, diferentemente do anterior, não deve ser interpretada como silêncio eloquente ou restrição deliberada, mas como supressão de redundância, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado (in dubio pro reo).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"O requisito de reparação do dano previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não impede a concessão do indulto nas hipóteses em que o dano patrimonial é inexistente ou houve a restituição integral do bem à vítima, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da isonomia."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 180, caput; Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV e art. 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999497, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025.